Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de pensão militar instituída por Hortayde Bonifácio dos Santos, emitido pelo Comando do Exército, tendo como beneficiária Verônica Fernandes dos Santos (filha), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU e 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Verônica Fernandes dos Santos, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor desta decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.